Tribunal: TJDFT
Processo: 0740446-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. LEI No. 12.015/2009. CRIME ÚNICO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ARTIGO 66, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. SÚMULA 611 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DELITOS PRATICADOS CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS. REVISÃO CRIMINAL NÃO ADMITIDA.

1. Nos termos do artigo 66, inciso I, da Lei no 7.210/1984 e da Súmula no 611 do Supremo Tribunal Federal, compete ao juízo da execução aplicar lei penal mais benigna após o trânsito em julgado da condenação.

2. O requerente submeteu o pleito ao Juízo das Execuções e se conformou com o indeferimento, deixando de submeter a matéria a esta Corte de Justiça.

3. Tratando-se de hipótese alheia à previsão legal de cabimento da revisão criminal, a presente ação não merece ser admitida.

4. Incabível, igualmente, a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez ausente qualquer ilegalidade manifesta.

5. Diante das alterações promovidas pela Lei no 12.015/2009, não há mais se falar em concurso material entre as condutas de conjunção carnal e ato libidinoso diverso daquela, e, sim, em crime único de estupro, desde que os fatos sejam praticados contra uma mesma vítima e em contexto idêntico. Todavia, praticado o crime de atentado violento ao pudor contra uma vítima e o delito de estupro contra ofendida distinta, não se mostra possível reconhecer que se trata de crime único.

6.Revisão criminal não admitida.